Tribunal: STF
Processo: Pet 10302
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito penal e processual penal. Petição. Fatos apurados em inquérito arquivado a pedido da Procuradoria-Geral da República.



1. Petição que veicula os mesmos fatos investigados em inquérito instaurado para apurar conduta de Deputado Federal suspeito de contratar “funcionário fantasma” e desviar cotas parlamentares relativas à “aquisição de passagens aéreas”, “locação ou fretamento de veículos automotores” e “serviço de segurança prestado por empresa especializada.”



2. Conclusões dos órgãos de persecução penal no sentido da não confirmação das hipóteses investigativas. Inquérito arquivado a pedido da Procuradoria-Geral da República.



3. Petição que deve ser arquivada pelos mesmos fundamentos.



    1.  A presente petição veicula os mesmos fatos investigados no Inquérito 4894. Apuravam-se, naqueles autos, possíveis condutas praticadas pelo Deputado Federal Jefferson Alves de Campos, que poderiam caracterizar, em tese, o crime de peculato, previsto no art. 312 do Código Penal, pois o Pastor Evangélico Daniel Albertoni seria “funcionário fantasma” do parlamentar, ocupando o cargo de secretário desde, ao menos, 23.04.2008. Teriam, ainda, sido identificadas verbas públicas utilizadas para o pagamento de uma empresa supostamente inexistente e para outra sem capacidade de prestar os serviços para os quais foi contratada. 



    2.  Naquele feito, a Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido de que “os documentos juntados por Daniel Albertoni às fls. 57-108 e as informações produzidas pela Polícia Federal que se encontram na mídia de fls. 23, contudo, demonstram que as hipóteses criminais preliminares aventadas pela autoridade policial não se justificam” (fl. 130). 



    3.  Nesse contexto, dadas as conclusões dos órgãos de persecução penal, a pedido da Procuradoria-Geral da República, determinei o arquivamento do Inquérito 4894, sem prejuízo da reabertura das investigações, caso sobrevenham novas provas, nos termos do art. 18 do CPP, art. 231, § 6º, do RISTF e Súmula 524 desta Corte. 



    4.  Considerando que esta petição veicula os mesmos fatos apurados no referido inquérito, é caso de arquivamento pelos mesmos fundamentos. 



    Intimem-se. Oportunamente, arquive-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022. 



    Ministro Luís Roberto Barroso



                Relator